Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL MANOEL DE FRANCA AGRAVADO: HIGHOR TALLES MOREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da cooperação, reitero o contido no despacho de ID 17433185 para determinar A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados e evitar, com isso, eventuais nulidades. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator